Tribunal: TJMT
Processo: 1014585-96.2021.8.11.0042
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-11-22
Data de publicação: 2022-11-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1014585-96.2021.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), CLAUDIO INACIO JUNIOR (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MARCOS SILVA DE MATOS - CPF: 002.706.401-85 (TERCEIRO INTERESSADO), JANY KELLI QUIRINO MACHADO - CPF: 012.340.682-06 (TERCEIRO INTERESSADO), BENEDITO ANASTACIO DE OLIVEIRA - CPF: 016.812.911-69 (TERCEIRO INTERESSADO), LOJAS AMERICANAS S.A. - CNPJ: 33.014.556/1045-60 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: CLAUDIO INACIO JUNIOR

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO PELO CRIME DE FURTO SIMPLES NA FORMA CONTINUADA (ART. 155,
CAPUT
, C/C ART. 71, TODOS DO CÓDIGO PENAL) – SENTENÇA CONDENATÓRIA – RECURSO DEFENSIVO – PLEITO PELA REFORMA DA DOSAGEM DA PENA – PEDIDO DE AFASTAMENTO DA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL REFERENTE AOS MAUS ANTECEDENTES – ELEMENTOS DOS AUTOS QUE PERMITEM A NEGATIVAÇÃO DOS ANTECEDENTES – ELEVAÇÃO DA PENA BASILAR EM PATAMAR DESPROPORCIONAL – READEQUAÇÃO DA REPRIMENDA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO EM CONFORMIDADE COM O PARECER.

Não há falar-se da impossibilidade da valoração negativa dos antecedentes do apelante, uma vez que nos autos constam certidão e folha de antecedentes criminais que indicam o processo considerado para fins de desvaloração da mencionada circunstância judicial. Ainda que não houvesse a juntada da certidão de antecedentes, tal medida não é considerada obrigatória pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça que possui entendimento no sentido de que
“
desnecessária juntada de certidão cartorária como prova de maus antecedentes ou reincidência, admitindo, inclusive, informações extraídas do sítio eletrônico de Tribunal como evidência nesse sentido
” (HC 439.166/SP, Rei. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Sexta Turma, julgado em 02/06/2020, DJe 10/06/2020)" (AgRg no AgRg no AREsp 1869652/SC, Rei. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 10/08/2021, DJe 16/08/2021). No que diz respeito ao patamar de elevação da pena basilar, considerando o silêncio do legislador, a doutrina e a jurisprudência estabeleceram dois critérios de incremento da pena-base, por cada circunstância judicial valorada negativamente, sendo o primeiro de 1/6 (um sexto) da mínima estipulada e outro de 1/8 (um oitavo) a incidir sobre o intervalo de condenação previsto no preceito secundário do tipo penal incriminador (AgRg no AgRg nos EDcl no AREsp 1617439/PR, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 22/09/2020, DJe 28/09/2020)” [STJ, AgRg no REsp 1900150/PR, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 09/03/2021, DJe 15/03/2021]. A partir destes patamares mencionados pela Corte da Cidadania, tem-se que a exasperação da pena-base em 2/8 (dois oitavos) mostra-se inadequada e desproporcional.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1014585-96.2021.8.11.0042

APELANTE: CLAUDIO INACIO JUNIOR

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por Cláudio Inácio Júnior, em face da sentença penal condenatória proferida pelo juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos do processo nº 1014585-96.2021.8.11.0042, na qual foi condenado à pena de 01 (um) ano, 08 (oito) meses e 10 (dez) dias de reclusão, em razão da prática do crime de furto simples na forma continuada (art. 155,
caput
, c/c art. 71, todos o Código Penal), em regime inicial
aberto
. Constatada a presença dos requisitos previstos no art. 44 da Lei Penal, a pena privativa de liberdade foi substituída por duas restritivas de direitos a serem fixadas pelo juízo da execução penal (ID 138992218).

Inconformado, interpôs este recurso de apelação (ID 138992224) e, em suas razões, pugnou pela reforma da pena, sustentando que (a) não há nos autos registros da existência de condenação anterior capaz de sustentar a valoração dos maus antecedentes e que (b) a elevação da pena-base se deu de forma desproporcional, motivo pelo qual pugna para que seja fixada no mínimo legal ou, alternativamente, seja fixada em patamar inferior ao estabelecido na sentença (ID 138992231).

As contrarrazões foram pelo desprovimento da irresignação, a fim de que a sentença seja mantida no patamar fixado pelo juízo
a quo
(ID 138992238).

O parecer da Procuradoria-Geral de Justiça foi pelo parcial provimento da irresignação, de modo que a pena-base permaneça acima do mínimo legal, contudo com a elevação em valor inferior ao ficado na sentença (ID 149042691).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: CLAUDIO INACIO JUNIOR

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme consta nos autos, o recurso interposto em conjunto pelos apelantes não pretende discutir a materialidade e a autoria dos delitos, mas tão somente aspectos relativos à dosimetria da pena, especificamente da pena-base.

Neste sentido, a irresignação defensiva sustenta que (a) não há nos autos registros da existência de condenação anterior capaz de sustentar a valoração dos maus antecedentes e que (b) a elevação da pena-base se deu de forma desproporcional, motivo pelo qual pugna para que seja fixada no mínimo legal ou, alternativamente, seja fixada em patamar inferior ao estabelecido na sentença (ID 138992231).

Quanto ao primeiro ponto, o recurso sublinha, em síntese, que apesar dos autos contarem com uma lista a respeito dos registros criminais do apelante, não se indicou dados realmente exploratórios de sua vida pregressa, de modo que a exasperação da pena não se mostraria pertinente.

Sem razão, entretanto.

Ao avaliar a pena-base, a sentença sublinhou que “
tenho como uma única circunstância judicial que será utilizada de forma desfavorável ao denunciado, qual seja, MAUS ANTECEDENTES, isto em decorrência ação penal n.º 5668-76.2019.8.11.0042 (Cód. 562037 – Sistema Apolo), qual tramitou perante a 4º Vara Criminal desta Unidade Judiciaria de Cuiabá, diga-se, cuja ação penal é a mesma que originou o presente processo executivo de pena
” (ID 138992218).

As informações a respeito do processo nº 5668-76.2019.8.11.0042, que tramitou perante a 4ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, constam na certidão de antecedentes criminais do apelante, a qual foi devidamente juntada ao feito (ID 138992167 – pp. 31/41), bem como na folha de antecedentes (ID 138992191).

No mencionado documento consta que aquele processo foi distribuído em 08/02/2019 e se encerrou em 17/07/2019, resultado na condenação do apelante à pena de 01 ano de reclusão, em regime aberto, pagamento de 10 dias-multa pela prática do crime previsto no art. 155,
caput
, do Código Penal feito (ID 138992167 – pp. 31/41).

Analisando as informações do
site
do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, tem-se que o fato criminoso ocorreu em 31/01/2019, a sentença do processo nº 5668-76.2019.8.11.0042 foi prolatada em 24/04/2019, transitou em julgado em 29/04/2019 para o réu, em 29/04/2019 para o Ministério Público e em 06/05/2019 para a defesa.

Aqui é importante sublinhar que os maus antecedentes são condenações anteriores com trânsito em julgado, desde que não tenham o condão de configurar reincidência. Por sua vez,
verifica-se a reincidência quando o agente comete novo crime, depois de transitar em julgado a sentença que, no País ou no estrangeiro, o tenha condenado por crime anterior (art. 63, CP).

No presente caso, embora o fato tenha ocorrido após o trânsito em julgado do processo
nº 5668-76.2019.8.11.0042, o juízo de primeiro grau considerou aquela condenação para fins de negativação dos antecedentes criminais –
por essa razão, a fim de se evitar reformatio in pejus, analisar-se-á como tal esta anotação criminal
.

Embora a defesa tenha mencionado que apesar da folha de antecedentes criminais terem sido juntadas ao feito, não se pode ignorar que os elementos colacionados ao feito são suficientes para se considerar a presença dos maus antecedentes no presente caso, pois as informações constantes estão aptas a demonstrar a existência de condenação criminal anterior em desfavor do apelante.

Deve-se frisar que a realização de uma breve consulta
ao sistema processual do TJMT permite a averiguação destas informações, não havendo qualquer ilegalidade ou impedimento nesta medida. A este respeito, sublinhe-se: “
não há necessidade de juntar certidão cartorária como prova de maus antecedentes
” (AgRg no AREsp n. 1.859.229/GO, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 16/11/2021, DJe de 19/11/2021.) Igualmente:
“
desnecessária juntada de certidão cartorária como prova de maus antecedentes ou reincidência, admitindo, inclusive, informações extraídas do sítio eletrônico de Tribunal como evidência nesse sentido
” (HC 439.166/SP, Rei. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Sexta Turma, julgado em 02/06/2020, DJe 10/06/2020)" (AgRg no AgRg no AREsp 1869652/SC, Rei. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 10/08/2021, DJe 16/08/2021).

Portanto, a manutenção da negativação dos antecedentes é medida que se impõe.

Entretanto, naquilo que concerne ao patamar de elevação da reprimenda, assiste razão à defesa.

Isso porque, ao estabelecer a análise do
quantum
de exasperação da pena-base, o juízo de primeiro grau pontuou: “
utilizando pelos mesmos critérios da fixação da pena, inclusive, em sentenças anteriores, elevo a pena base acima do mínimo legal, para fixá-la em 01 ano e 09 meses de reclusão, cuja fração utilizada para se chegar ao quantum da pena, corresponde a 2/8 (dois oitavos)
”.

A respeito desta matéria, embora o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, em sintonia com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, tenha sólido entendimento no sentido de que a legislação confere ao legislador certa discricionariedade para fixação dos patamares relativos à elevação/diminuição da pena-base, este patamar deve se atentar à proporcionalidade.

Neste sentido, tem-se entendido que “
considerando o silêncio do legislador, a doutrina e a jurisprudência estabeleceram dois critérios de incremento da pena-base, por cada circunstância judicial valorada negativamente, sendo o primeiro de 1/6 (um sexto) da mínima estipulada e outro de 1/8 (um oitavo) a incidir sobre o intervalo de condenação previsto no preceito secundário do tipo penal incriminador (AgRg no AgRg nos EDcl no AREsp 1617439/PR, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 22/09/2020, DJe 28/09/2020)” [STJ, AgRg no REsp 1900150/PR, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 09/03/2021, DJe 15/03/2021]
” (N.U 1001009-62.2020.8.11.0077, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 05/04/2022, Publicado no DJE 08/04/2022).

No caso, o julgador elevou a pena em 2/8 (dois oitavos) do valor da diferença entre a pena mínima e máxima, ou seja, em patamar equivalente ao dobro daquele adotado pela jurisprudência de “
1/8 (um oitavo) a incidir sobre o intervalo de condenação previsto no preceito secundário do tipo penal incriminador
”

(AgRg no AgRg nos EDcl no AREsp 1617439/PR, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 22/09/2020, DJe 28/09/2020).

Destarte, o recurso de ver provido neste ponto e o valor da exasperação da reprimenda deve ser readequado. Assim, fixo a pena-base em 01 (um) ano, 01 (um) mês e 15 (quinze) dias de reclusão.

Considerando a presença da atenuante da confissão espontânea, reduzo a reprimenda e estabeleço a pena provisória em 01 (um) ano de reclusão, por força da disposição da Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça.

Por fim, mantida a majoração da pena em 1/6 (um sexto), em razão do reconhecimento da continuidade delitiva (art. 71,
caput
, CP), estabeleço a pena em
01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão
, em regime inicial aberto, nos termos do art. 33, §2º,
c
, do Código Penal. Presentes os requisitos previstos no art. 44 do Código Penal, substituo a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos a serem determinadas pelo juízo da execução penal.

Frente ao exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por Cláudio Inácio Júnior, para redimensionar a sua pena para 01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão, em regime inicial aberto, nos termos do art. 33, §2º,
c
, do Código Penal, a qual foi substituída por duas restritivas de direitos, nos termos do art. 44, §2º, do Código Penal, em razão da prática do crime previsto no art. 155,
caput
, c/c art. 71, todos do Código Penal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/11/2022